Tribunal: TJSP
Processo: 2098235-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Agravo de Instrumento - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária - Cumprimento de sentença em desfavor da Prefeitura – Extinção parcial - Contra decisão que extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC, e deferiu o levantamento dos valores devidos, tudo com relação aos autores que firmaram

Ementa:

ADEQUAÇÃO – Agravo de Instrumento - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária - Cumprimento de sentença em desfavor da Prefeitura – Extinção parcial - Contra decisão que extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC, e deferiu o levantamento dos valores devidos, tudo com relação aos autores que firmaram acordo com a Municipalidade, homologado pelo Juízo – Alegação de equívoco nos cálculos - Servidores Públicos Municipais – Reajuste salarial - Leis 10.688/88 e 10.722/89 – Sentença de extinção – V. acórdão que negou provimento ao recurso - Correção monetária – Pleito de aplicação do IPCA-E e não da Lei 11.960/09 no tocante à correção monetária – Inadmissibilidade da pretensão haja vista que os servidores firmaram acordo, sendo que o valor em discussão é incontroverso - Decisão mantida – Desnecessidade de adequação ao REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJE 30/10/2019 em conformidade ao RE n. 870.947/SE, Tema 810, STF -

Decisão mantida
Recurso desprovido